Tribunal: TJBA
Processo: 8120559-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8120559-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCUS VINICIUS FERREIRA BULHOES

Advogado(s)
:
VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, MATEUS CARDOSO COUTINHO, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, FERNANDA FREITAS GUEDES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES

C.

ACORDÃO

APELA
ÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 1
47 DO CÓDIGO PENAL
. CRIME DE
AMEAÇA
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA A MULHER
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IRRESIGNAÇ
ÕES
DO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (VÍTIMA) E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PRELIMINAR.
ARGUI
ÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
NÃO ACOLHIMENTO.

SENTENÇA PROLATADA POR JUIZ AUXILIAR, DESIGNADO POR MEIO DO DECRETO JUDICIÁRIO TJBA N.° 439/2023. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A
PORTARIA N.º 82/2023, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, QUE INSTITUIU OS CRITÉRIOS PARA O PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE/2023.

SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO EM FOCO, O QUAL NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.

PLEITO CONDENATÓRIO.
PROCEDÊNCIA.
ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. APTIDÃO DA PROVA ORAL PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO.
VÍTIMA QUE, EM JUÍZO, ROBUSTECENDO SUAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, NARROU COM MINÚCIAS
AS
INVESTIDAS
PERPETRAD
AS
PELO ACUSADO.
EXPRESSA AMEAÇA
ATENTATÓRIA CONTRA A VIDA DA VÍTIMA,
PROLATADA NA SEQUÊNCIA DE CONDUTAS AGRESSIVA
S
.
PALAVRA DA VÍTIMA DOTADA DE RELEVÂNCIA NAS INFRAÇÕES PENAIS PERPETRADAS NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, RESTANDO CORROBORADA, OUTROSSIM, PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACOSTADOS AOS FÓLIOS.
REFORMA DA SENTENÇA
A QUO
QUE SE IMPÕE.

DOSIMETRIA DA PENA.
VETORIAIS
JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB NEUTRAS E FAVORÁVEIS
EM SUA TOTALIDADE
. PENA-
BASE
FIXADA
EM 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO
.
APLICAÇÃO DA
AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PRECEDENTES DO STJ.
SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE
ESTABELECIDA
EM 01 (UM)
MÊS
E
05 (CINCO) DIAS
DE DETENÇÃO.
REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
AMEAÇA CONTRA PESSOA
. ART. 44, INCISO I, DO CP.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO
SURSIS
. INTELIGÊNCIA DO ART. 77 DO CP.

APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E PROVIDA
S
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
8120559-94.2021.8.05.0001
, oriunda do Juízo de Direito da 2.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como
Apelante
s

o
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO e o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

e, como
Apelado
MARCUS VINÍCIUS FERREIRA BULHÕES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR

e
DAR PROVIMENTO
aos Apelos interpostos, para
CONDENAR
o Réu MARCUS VINÍCIUS FERREIRA BULHÕES pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal c/c o art. 7.º da Lei n.° 11.340/06, ao cumprimento da pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo a execução suspensa, nos termos do art. 77 do CP, pelo prazo e sob as condições que o Juízo de Execuções Penais competente fixar em audiência admonitória, com fulcro no art. 66, inciso III, alínea "d", da Lei nº 7.210/84.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora